Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47954166 - Pág. 1, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$106.439,41, referente aos requisitórios constantes do ID: 43218471, 43218487, 43218497, 43218505, 43219523, 43219533 e 43355318. No ID: 48388872, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, FRANCISCO CARDOSO LOPES, FLORINDA CARRILHO DE CASTRO, IEDA BESSA DE OLIVEIRA COSTA e GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS (ID: 9643253 e 27495098). Os servidores FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA e HENRIQUE LUCIANO LOPES foram excluídos da execução (ID 9643256 e 27495098). A execução também foi resolvida em relação aos substituídos HUGO HILARIO DOS SANTOS, HELIO JOSE DA SILVA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e IVANILDE GONCALVES RODRIGUES (IDs: 33822099 - Pág. 1, 3382127, 33821278, 33821279). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a FABIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GEDIAO ALVES CAVALCANTE, GENESIO GRACIO DE QUEIROZ, GILBERTO MOURA DE CASTRO, GIRLENE DE SOUSA FEITOSA, GEORDANIA MARIA DE SOUSA VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48388872). Após, intimem-se as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42476751 e 42978835 (pagamento dos requisitórios expedidos em favor de IVANILDE GONCALVES RODRIGUES e HUGO HILARIO DOS SANTOS). Na oportunidade, proceda o exequente à habilitação e à sucessão processual de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, tendo em vista o seu falecimento (ID: 36043951). Brasília, 5 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador